Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006350-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LUCAS TADEU LEMAINSKI - CPF: 058.712.291-90 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AILTON CESAR BRIZANTE - CPF: 213.203.808-24 (EMBARGADO), ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE - CPF: 411.260.681-87 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse em favor dos autores/embargados, fundamentada em cláusula resolutiva expressa e inadimplemento confesso do embargante, que adimpliu apenas 70% do valor contratado em contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise específica do requisito "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" previsto no art. 300 do CPC; (ii) verificar se existe contradição interna no julgado; e (iii) examinar se os embargos possuem natureza meramente protelatória, ensejando aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a análise dos requisitos da tutela de urgência foi adequadamente enfrentada mediante fundamentação per relationem, técnica processual amplamente aceita pela jurisprudência superior, quando o órgão julgador de segundo grau endossou integralmente a fundamentação da decisão agravada que expressamente analisou os pressupostos do art. 300 do CPC.

4. A permanência do devedor inadimplente na posse do imóvel após resolução contratual por cláusula resolutiva expressa constitui, per se, situação juridicamente intolerável que justifica a tutela de urgência, independentemente do lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação, prestigiando o princípio da segurança jurídica nas relações contratuais.

5. A teoria do adimplemento substancial mostra-se inaplicável à espécie, considerando que o embargante adimpliu apenas 70% do valor contratado (percentual inferior ao mínimo de 80% exigido jurisprudencialmente), acrescido da ausência de diligência no cumprimento da obrigação e da perpetuação da mora por aproximadamente quatro anos, sem esforços efetivos para solucionamento da situação.

6. A aplicação da cláusula resolutiva expressa, após regular constituição em mora, representa exercício legítimo de direito potestativo contratualmente estabelecido, cuja eficácia não pode ser obstada por argumentação meramente protelatória, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os embargos revelam natureza manifestamente protelatória, uma vez que buscam, em essência, a rediscussão de matéria já decidida definitivamente pelo Colegiado, sem demonstração concreta dos vícios alegados, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A fundamentação per relationem constitui técnica processual válida que afasta alegação de omissão quando o órgão julgador de segundo grau endossa integralmente os fundamentos da decisão agravada que analisou adequadamente os requisitos legais. 2. A existência de cláusula resolutiva expressa e a regular constituição em mora do devedor autorizam a reintegração de posse independentemente de prévia declaração judicial de rescisão contratual. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável quando o inadimplemento é inferior a 80% do valor contratado, associado à ausência de diligência do devedor e perpetuação da mora por prazo substancial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS TADEU LEMAINSKI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da
Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse no 1017433-57.2024.8.11.0040,
manejda por
AILTON CESAR BRIZANTE
e
ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores/embargados na posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda, fundamentando-se na existência de cláusula resolutiva expressa, no inadimplemento confesso do embargante (que adimpliu apenas 70% do valor contratado) e na inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à espécie.

O embargante alega, em síntese omissão quanto à análise específica do requisito "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" previsto no art. 300 do CPC e busca o prequestionamento da matéria e a concessão de efeito suspensivo.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 289323359) sustentando a inexistência de vícios na decisão embargada e o caráter meramente protelatório dos aclaratórios.

É o necessário Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCAS TADEU LEMAINSKI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse no 1017433-57.2024.8.11.0040, manejada por
AILTON CESAR BRIZANTE
e
ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores/embargados na posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda, fundamentando-se na existência de cláusula resolutiva expressa, no inadimplemento confesso do embargante (que adimpliu apenas 70% do valor contratado) e na inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à espécie.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita. Conheço, pois, do recurso.

Os embargos de declaração constituem remédio processual de índole estritamente declaratória, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatados efetivamente os vícios previstos em lei.

O embargante alega, em síntese: (i)
omissão
quanto à análise específica do requisito "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" previsto no art. 300 do CPC; (ii)
contradição
com a decisão do relator anterior ao deferir a tutela de urgência.

Tal alegação, contudo, não prospera.
Ab initio,
é certo que a análise da tutela de urgência no agravo não vincula o relator quando da análise do mérito.

Ademais, a análise detida do acórdão embargado revela que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, quando o Colegiado concluiu categoricamente que
"os agravados/autores preencheram os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, não merecendo reparos a decisão do juízo a quo".

Mais especificamente, o acórdão transcreveu integralmente a fundamentação da decisão de primeiro grau, que expressamente analisou os requisitos do art. 300 do CPC, consignando:

"Segundo dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, 'A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.' Examinando os documentos que instruem a inicial, verifica-se do contrato particular de compra e venda a existência de cláusula resolutiva expressa (...) Nestes termos, presentes os requisitos legais pertinentes, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida"

O órgão julgador de segundo grau, ao fazer suas as razões da decisão agravada, necessariamente endossou a análise realizada sobre os requisitos da tutela de urgência, incluindo o
periculum in mora
. A fundamentação
per relationem
é técnica processual amplamente aceita na jurisprudência, não configurando omissão.

Ademais, o acórdão demonstrou compreensão de que o perigo da demora decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida: a permanência do devedor inadimplente na posse do imóvel após a resolução contratual por cláusula resolutiva expressa constitui, per se, situação juridicamente intolerável que justifica a tutela de urgência, independentemente do lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação.

O acórdão embargado prestigia o princípio da segurança jurídica nas relações contratuais, impedindo que o devedor inadimplente se valha de subterfúgios processuais para perpetuar situação de inadimplência em detrimento dos direitos do credor.

A aplicação da cláusula resolutiva expressa, após regular constituição em mora, representa o exercício legítimo de direito potestativo contratualmente estabelecido, cuja eficácia não pode ser obstada por argumentação meramente protelatória. A decisão embargada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao considerar: (a) a extensão do inadimplemento (30% do valor contratado); (b) a duração da mora (aproximadamente quatro anos); (c) a ausência de esforços efetivos para solucionamento da situação; e (d) a existência de cláusula resolutiva expressa validamente pactuada.

A permanência do devedor inadimplente na posse do imóvel, após a resolução contratual, configura enriquecimento sem causa e violação ao direito de propriedade dos embargados, situação que justifica plenamente a tutela de urgência concedida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece que a existência de cláusula resolutiva expressa e a regular constituição em mora do devedor autorizam a reintegração de posse independentemente de prévia declaração judicial de rescisão contratual (REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021), o que reforça a legitimidade da tutela concedida.

Inexiste, ainda, contradição interna no acórdão embargado, pois é certo que a decisão liminar (tutela recursal concedida pelo antigo relator) não vincula o resultado do mérito do presente agravo.

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do mesmo julgado, e não a suposta divergência com outros precedentes jurisprudenciais.

Insisto, o acórdão embargado (maio de 2025) alinha-se ao entendimento jurisprudencial mais atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do REsp 1.789.863/MS (2021), que estabeleceu ser desnecessária a prévia declaração judicial de rescisão quando presente cláusula resolutiva expressa e regular constituição em mora do devedor.

Nesse sentido, o acórdão embargado fundamentou-se precisamente nessa evolução jurisprudencial, transcrevendo jurisprudência do STJ no sentido de que
"inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente"
(REsp 1789863/MS).

Evidencia-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da teoria do adimplemento substancial, realizando análise tanto quantitativa quanto qualitativa da relação contratual. Estabeleceu-se que:

1.

Sob o aspecto quantitativo
: o embargante adimpliu apenas 70% do valor contratado, percentual inferior ao mínimo de 80% exigido pela jurisprudência para caracterização do adimplemento substancial;

2.

Sob o aspecto qualitativo
: verificou-se a ausência dos requisitos essenciais para aplicação da teoria, especialmente: (a) a diligência por parte do devedor no cumprimento da obrigação; (b) a insignificância do inadimplemento; e (c) a satisfação do interesse do credor;

3.

Quanto à conduta do devedor
: o inadimplemento perdura há aproximadamente quatro anos, sem qualquer tentativa de depósito elisivo ou demonstração efetiva de interesse em cumprir o contrato, revelando comportamento incompatível com a boa-fé objetiva exigida para aplicação da teoria.

O pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração não encontra respaldo legal ou fático. O art. 1.026, § 1o, do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão apenas quando demonstrada
"a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação".

No caso em análise, inexiste probabilidade de provimento dos embargos, uma vez que não se vislumbram os vícios alegados pelo embargante, conforme demonstrado alhures. O acórdão embargado apresenta fundamentação sólida, lastreada em jurisprudência consolidada e análise adequada dos fatos e do direito aplicável à espécie.

Quanto ao alegado risco de dano grave, as circunstâncias narradas pelo embargante (idade avançada dos genitores, questões de saúde, dificuldades financeiras) constituem situação de fato que, embora digna de consideração humana, não se sobrepõe ao direito dos embargados à reintegração na posse de seu imóvel, especialmente considerando que: (a) há alternativas habitacionais disponíveis; (b) os embargados ofereceram caução e se dispuseram à devolução dos valores pagos; e (c) o embargante não demonstrou interesse efetivo em adimplir o contrato ou buscar solução conciliatória.

Quanto ao prequestionamento invocado pelo embargante, é certo que o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

Contudo, o mero requerimento genérico de prequestionamento, desacompanhado da demonstração concreta de vícios no julgado, não atende à finalidade do instituto. No caso vertente, as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que se fundamentou em sólida base jurisprudencial e doutrinária.

A análise conjunta dos argumentos expendidos nos embargos revela sua natureza meramente protelatória, uma vez que o embargante busca, em essência, a rediscussão de matéria já decidida definitivamente pelo Colegiado.

Os vícios alegados não se verificam na realidade fática e jurídica do acórdão embargado, que apresenta fundamentação completa, coerente e em consonância com a jurisprudência superior. A tentativa de invocar precedente supostamente divergente e questões de prequestionamento genérico evidencia o propósito exclusivo de procrastinar o cumprimento da decisão.

Nesse sentido, aplicável ao caso a orientação do § 2o do art. 1.026 do CPC, que prevê a possibilidade de aplicação de multa quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Em conclusão, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação é
clara e completa
, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes;
não há contradição interna
nas proposições desenvolvidas;
inexiste omissão
sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; e
não se verifica erro material
passível de correção.

O julgado desenvolve raciocínio jurídico coerente e bem estruturado, fundamentado em amplo arsenal jurisprudencial e doutrinário, chegando a conclusão juridicamente adequada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, após minuciosa análise dos argumentos expendidos pelo embargante e considerando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inclusive os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que por meio de fundamentação
per relationem,
bem como em razão da inexistência de contradição interna no julgado e ante a análise adequada dos requisitos da tutela de urgência,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC,
APLICO
ao embargante multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025